Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711706-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO NONATO MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME HEDIONDO E 1/6 (UM SEXTO) SOMENTE SOBRE O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crimes hediondo e comum, ou se aplica o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se admite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado. 2. Improcede o pleito de fazer incidir a fração de 2/5 (dois quintos) no total da pena do crime hediondo e a fração de 1/6 (um sexto) tão somente sobre o aumento da pena decorrente do concurso formal. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando que, havendo concurso formal entre crimes hediondo e comum, o cálculo deverá ser diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, considerando separadamente as penas impostas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023